Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. medida excepcional. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA/EMBARGADA. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. O acórdão embargado, à unanimidade, negou provimento à Apelação da Autora/Embargada e deu provimento à Apelação do Distrito Federal para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Considerando a novel resolução, foi realizada a redistribuição dos ônus sucumbenciais e condenada a Autora/Embargada ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3o, do CPC/15, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
3. O arbitramento de honorários recursais é cabível nas hipóteses de não conhecimento integral ou não provimento do recurso, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema no 1.059.
4. Logo, deve ser sanada a omissão verificada, com efeitos infringentes, a fim de condenar a Autora/Embargada ao pagamento de honorários recursais.
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos.